Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE RELAÇÃO JURÍDICA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. REDUÇÃO E EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que seja incabível a discussão sobre a legitimidade em sede de agravo de instrumento, não é vedado que eventuais efeitos da decisão de tutela de urgência sejam obstados em desfavor de quem não possa ou seja exigível o cumprimento da ordem judicial. Em exame aos autos, constata-se que o contrato coletivo fora firmado entre a ALLCARE e a UNIMED NORTE DE MINAS. Não há evidências da existência de relação jurídica entre os autores e a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. Desta feita, ante os contundentes indícios de ilegitimidade da operadora, ora agravante, para responder pela obrigação fixada na decisão, impõe-se restringir os efeitos da decisão agravada para eximir a recorrente de eventual sanção pelo descumprimento.
2. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória.
3. A imputação da multa no montante apurado não se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma a inviabilizar a sua redução.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.